Tribunal: STF
Processo: RE 538799
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM
   BASE NA ALÍNEA "B" DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. FUNDAMENTO
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES.
O Tribunal de origem afastou a capitalização mensal dos juros
   com base também em fundamento infraconstitucional, suficiente
   para a manutenção do acórdão recorrido. Pelo que incide o
   princípio da Súmula 283 do STF. Precedente: RE 252.626-ED,
   Relatora a Ministra Ellen Gracie, entre outros.
Por outra volta,
   não consta dos autos a decisão proferida pelo Tribunal de origem
   no incidente de inconstitucionalidade. Tal circunstância é
   considerada pelo Supremo Tribunal Federal como ausência de
   prequestionamento. Em outras palavras, a juntada do julgamento
   plenário, quando a deliberação do órgão fracionário não estiver
   suficientemente fundamentada, torna-se imprescindível, para
   efeito das Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte. Precedente: RE
   121.487, Relator Ministro Sepúlveda Pertence.
Agravo regimental
   manifestamente infundado, ao qual se nega provimento.
Condenação
   da parte agravante a pagar à parte agravada multa de 1% (um por
   cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de
   qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo
   valor. Isso com lastro no § 2º do art. 557 do Código de Processo
   Civil.